Tribunal: TJDFT
Processo: 0731539-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. PENHORAS VERBAS. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Apesar de os documentos apresentados pela ora agravante comprovarem que parte dos valores originariamente bloqueados era oriunda do depósito de pensão alimentícia; não há informações suficientes nos demais elementos de prova colacionados aos autos para demonstrar o caráter impenhorável dos valores de R$ 112,29 e de R$ 211,61, bloqueados
2. Não comprovado nos autos que os valores bloqueados se referem a crédito de verba salarial ou de caráter impenhorável, deve ser mantida a penhora
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.